Tribunal: TJMT
Processo: 1042964-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042964-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (RECORRENTE), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE MARCEL RIBEIRO DA ROCHA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VOO DE RETORNO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DEVER DE INDENIZAR. ADEQUAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

A alegação de necessidade de reestruturação da malha aérea, além de não ter sido comprovada, não elide a obrigação, porquanto constitui fortuito interno.

3.

Adequação do dano material consoante documentos comprobatórios.

4.

Dano moral configurado. As circunstâncias fático-probatórias possuem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

5.

Recursos conhecidos e somente da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de condenar a reclamada a indenizar a parte reclamante, à título de danos materiais, o valor R$ 4.542,25 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), atualizados pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.”

A empresa aérea, em suas razões recursais,
aduz que o atraso se deu pela ocorrência malha aérea e não possui o dever de indenizar.

A parte autora, em suas razões recursais, postula a reforma da sentença no que tange aos danos materiais, bem ainda a condenação em reparar os danos morais.

Contrarrazões ofertadas apenas pela parte autora.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo cancelamento do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

A ação foi distribuída sob a narrativa de que a parte autora adquiriu passagens aéreas para o trecho volta Navegantes/SC – Cuiabá/MT, data de 15.01.2022, com horário de embarque previsto às 23h55 e chegada às 01h15. No entanto, ao tentar realizar o
check-in
um dia antes da viagem, se deparou com a mensagem de cancelamento do voo, ocasião em que buscou contato com a empresa aérea sem êxito.

Informa que as tentativas de contato pelo chat da empresa aérea foram todas infrutíferas. Alega que, mesmo pessoalmente, não obteve solução, motivo por que se viu obrigada a adquirir novas passagens aéreas para retornar ao seu domicílio (Cuiabá) e teve que desembolsar o valor de R$ 6.781,74 (seis mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos)

pela LATAM, saindo de Florianópolis, o que implicou, ainda, em um gasto de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
com tal deslocamento.

A empresa recorrente alega que o atraso no voo ocorreu em decorrência de malha aérea, situação que configuraria causa de excludente de responsabilidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo
, a motivação apresentada não possui lastro probatório nem é causa excludente de responsabilidade, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário pela alteração unilateral sem prévia comunicação.

Desse modo, impositivo o dever de indenizar e, por consequência, desprovimento do recurso interposto pela empresa.

Relativo aos danos materiais, embora a sentença tenha reconhecida a existência dos gastos despendidos, o fez em quantia diversa aos documentos comprobatórios. Assim, é o caso de adequação para o importe devido, decorrentes da aquisição de novas passagens (R$ 6.781,74), bem como o valor do transporte de Balneário Camboriú com destino ao aeroporto de Florianópolis para o embarque (R$ 250,00) e aquisição de bagagem extra que não fora utilizada (R$ 80,00).

No campo dos danos morais,
O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Avulta-se, no caso, em que a parte demonstra as tentativas administrativas envidadas, sendo a empresa inoperante.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1001342-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO E PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE – DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS PELO CONSUMIDOR - ATRASO DE 41 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 41 horas do inicialmente contratado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1000216-22.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Ainda sob a minha relatoria:
N.U 1004684-04.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; N
.U 1014280-12.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020.

Configurado o dano extrapatrimonial, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a fixar a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra justa, razoável, adequada ao posicionamento nesta instância recursal e corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para readequar o importe da condenação em dano material, para o valor de R$ 7.111,74 (sete mil cento e um reais e setenta e quatro centavos), e condenar a empresa recorrida em reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamada.

Condeno a parte vencida, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023